Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Cuida-se de Ação Rescisória proposta por FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA, cuja pretensão é a desconstituição de sentença que o condenou o pagamento de taxas condominiais. A aludida sentença transitou em julgado ocorrido em 17/04/2017, conforme certidão registrada sob o Id. 7335697 dos autos da ação originária. É a síntese do necessário. Decido. Da análise dos autos, não há como admitir a presente Ação Rescisória, porquanto ausente o requisito específico de admissibilidade, previsto no art. 975, “caput”, do Código de Processo Civil – CPC, impondo-se por esta razão o indeferimento da petição inicial. De acordo com o aludido dispositivo legal, o “direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”. Consoante se extrai da certidão registrada sob o Id. 7335697 dos autos da ação originária, a r. sentença transitou em julgado em 17/04/2017, portanto o prazo para a ação rescisória teve seu termo final no ano de 2019. Assim, considerando que a presente ação rescisória somente foi proposta em 2020, constata-se que o autor decaiu do direito de postular a rescisão da r. sentença. Pelas razões expostas, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Sem custas, tendo em vista a gratuidade de justiça ao autor, que ora se concede. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nidia Corrêa Lima Relatora